Tribunal: STF
Processo: RE 1124224
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. “LINHA TURISMO” DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE CURITIBA/PR. ISENÇÃO DE 50% PARA IDOSOS. ART. 230, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 23 DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. ATIVIDADE DE TURISMO, LAZER E CULTURA INCONFUNDÍVEL COM MERO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL BUSCA A ISENÇÃO OU A REDUÇÃO DO VALOR DA TARIFA, EM NO MÍNIMO 50%, AOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO QUE POSSUEM IDADE DE 65 ANOS OU MAIS NA LINHA DE TURISMO DA CIDADE DE CURITIBA. BENEFÍCIOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 39 E 23 DO ESTATUTO DO IDOSO. PROCEDÊNCIA. 1. In casu, o Tribunal a quo, ao delinear a moldura fática da vexata quaestio, evidenciou que o serviço de transporte prestado é destinado ao lazer. 2. Tratando-se de serviço diretamente vinculado ao lazer – visita a pontos turísticos da cidade –, o idoso faz jus à benesse legal relativa ao desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor do ingresso. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, importa registrar que a Lei 10.741/03, que instituiu o Estatuto do Idoso, previu no seu art. 23 descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais (Art. 23 - A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais). Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial provido, para assegurar o desconto tarifário previsto no Estatuto do Idoso.” (e-doc. 73; destaques acrescidos).



    2. Nas razões de seu recurso, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a Urbs assevera a ofensa aos arts. 5º, inc. II, e 175, inc. III, da Constituição da República, porque a concessão da isenção de 50% influi diretamente na política tarifária e, ainda, deu-se para o deslocamento de idoso a locais onde não realizadas atividades de lazer e cultura. 



    2.1 Argumenta que a “linha turismo” está inserta na linha do transporte coletivo municipal, especificamente, na modalidade de transporte especial, paralelamente ao serviço oferecido com regularidade, a se tratar da hipótese excepcional do art. 39, caput, in fine, da Lei nº 10.741, de 2003 (“Estatuto da Pessoa Idosa”). 



    2.2 Informa o impacto da isenção no contrato de concessão do serviço público e o vilipêndio ao princípio da legalidade administrativa, porquanto a atuação da empresa está regulada nos termos da legislação municipal. 



    2.3 Arremata que a intervenção do Poder Judiciário, “por meio de decisão proveniente do Superior Tribunal de Justiça, ao conceder desconto de 50% aos idosos na tarifa para utilização de linha de transporte coletivo especial “Linha Turismo”, sem instrumento legal que assim determine, incide em ingerência indevida na política tarifária (art. 175, parágrafo único, inciso III, da CF), bem como em violação ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF), afetando, por conseguinte, também o princípio de harmonia entre os poderes (art. 2º da CF), eis que as diretrizes da política tarifária, respeitadas as disposições legais e contratuais, insere-se no âmbito de atribuições do Poder Executivo” (e-doc. 106). 



    3. No recurso interposto por Transporte Coletivo Glória Ltda. e Orlando Bertoldi & Cia. Ltda., também se alega a ofensa ao art. 175, inc. III, da Constituição da República, pela ingerência na política tarifária de serviço público realizada por via de competência exclusiva de ente diverso da Administração, além da quebra do equilíbrio contratual firmado com empresa concessionária (e-doc. 118). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. O caso trata de pedido formulado em ação civil pública para concessão de isenção integral ou de 50% de passagens para “linha Turismo” do transporte oferecido pelo Município de Curitiba/PR. A insurgência dos recursos está focada na reforma do julgamento promovida pelo Superior Tribunal de Justiça contra o Tribunal local, que entendia pela improcedência do pedido. Cabe o destaque da ementa do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL QUE BUSCA A ISENÇÃO OU A REDUÇÃO DO VALOR DA TARIFA, EM NO MÍNIMO DE 50%, AOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO QUE POSSUEM IDADE DE 65 ANOS OU MAIS NA LINHA TURISMO DA CIDADE DE CURITIBA. BENEFÍCIOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS. 39 E 23 DO ESTATUTO DO IDOSO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO PELA APLICAÇÃOANALÓGICA DO ART. 19 DA LEI FEDERAL N.° 4.717/1965. LINHA TURISMO, QUE É DE TRANSPORTECOLETIVO, CRIADA DENTRO DA LEGALIDADE, QUE NÃO SE AMOLDA ÀATIVIDADE DE LAZER (TURISMO) POR SER GERIDO POR PASSAGEM E NÃO INGRESSO. EXCEÇÃO À ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 39, DO ESTATUTO DO IDOSO, EM FACE DE SER SERVIÇO SELETIVO E ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO, COM AMANUTENÇÃO DA SENTENÇA EMREEXAME NECESSÁRIO, QUE SE CONHECE DE OFÍCIO.” (e-doc. 40; destaques acrescidos).



    5. A Corte de origem compreendeu que o caso não se amolda à hipótese da promoção do lazer e da cultura constante do art. 23 da Lei nº 10.741, de 2003, pelo fato de se tratar de transporte coletivo especial, que se enquadra no que dispõe o art. 39, caput, in fine, do mesmo Estatuto da Pessoa Idosa. Confiram-se as normas em questão, com meus destaques:



    “Art. 23. A participação das pessoas idosas em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais.”



    “Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.”



    6. Baseou-se a Corte local no entendimento de que referido art. 23, refere-se a um “ingresso” para atividades de lazer e cultura, enquanto o art. 39 está voltado a benefícios atinentes à “passagem” para o transporte — coletivo comum, ou especial, realizado em paralelo ao primeiro. 



    7. A Corte Superior, de outra parte, sob a relatoria do e. Ministro Herman Benjamin, entendeu que o caso trata verdadeiramente de atividade cultural, a que deve ser concedido o desconto mínimo de 50% em favor da pessoa idosa, como preleciona o art. 23 da aludida Lei nº 10.741, de 2003. 



    8. Com máxima vênia a posicionamento diverso, perfilho-me ao entendimento do STJ, o que faço a partir das informações trazidas no próprio acórdão do TJPR sobre a debatida atividade desenvolvida no âmbito da Capital paranaense, in verbis:



    “Quanto ao mérito, para se chegar à conclusão da análise da isenção ou do desconto na tarifa aos idosos, cabe aferir qual a natureza jurídica do serviço prestado pela ‘Linha Turismo’. 



    Partindo desta premissa, entendo que a conclusão está em consonância com o entendimento externado pelo ilustre julgador monocrático. 



    É que consoante se extraí do sítio na Internet da Apelada URBS (http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/transporte/linha-turismo), a ‘Linha Turismo é uma linha de ônibus especial que circula nos principais pontos turísticos de Curitiba. Com ela, é possível conhecer os parques, praças e atrações da cidade’, esclarecendo, ainda, que ‘O roteiro começa na Praça Tiradentes, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos. Para embarcar você compra uma cartela com cinco tíquetes no valor de R$ 29,00 e tem direito a um embarque e quatro reembarques’.



    Assim, tem-se que o serviço oferecido pela linha em discussão, é de transporte coletivo seletivo e especial de passageiros a pontos turísticos de Curitiba, ou seja, limita-se ao transporte de um ponto turístico a outro com alguns diferenciais em relação ao transporte regular. Tanto é, que se constitui na realização de atividade econômica com concessão à iniciativa privada, diferenciando-se nos seguintes aspectos que o torna seletivo e especial, conforme relacionou o ilustre julgador a quo:



    ‘Primeiro, porque os veículos automotores correspondentes são dotados de características peculiares. A estrutura dos ônibus da ‘Linha Turismo’ muito se distancia da configuração técnica dos transportes coletivos pertencentes à denominada "Linha Regular", a começar pelo fato de aqueles contarem com 02 (dois) andares, com a possibilidade de deixar o segundo piso aberto, bem como pela existência de transmissão de gravações informativas em diversos idiomas durante o percurso dos trajetos.” (e-doc. 40; destaques acrescidos).



    9. Em proêmio, é certo que a questão possui status constitucional, uma vez assentados na Constituição da República os temas da inserção do idoso em comunidade e da gratuidade do transporte coletivo urbano, conforme dicção do art. 230:



    “Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.



    § 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.



    § 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.” (destaques acrescidos).



    10. Quanto à especialidade do caso, nota-se que a linha turismo, como indica o próprio nome, não é um serviço de mero deslocamento de pessoas entre os pontos da cidade, mas de efetiva exploração econômica de atividade cultural, em que o passageiro contempla pontos turísticos de dentro de um veículo projetado para a visualização externa dessas localidades, podendo dela desembarcar ou nela reembarcar com um mesmo tíquete — cujo valor (R$ 29,00), em muito, discrepa da tarifa da linha comum urbana (R$ 2,70). 



    11. Nesta senda, o transporte mostra-se especial, porém, de tamanha evidência que implica efetivo lazer e fruição cultural dos clientes. A refutar a compreensão externada pela Corte local, o fato de se tratar também de uma “passagem”, e não de um “ingresso”, em nada desnatura uma atividade cultural. É o mesmo caso de passeios de trem que visam ao transporte de pessoas para o desfrute das belezas naturais, como ocorre na Serra Gaúcha brasileira, nos Andes chilenos, bastante comuns na Europa. Não se trata de mero transporte, realizado em concorrência e complementação das linhas urbanas comuns (ônibus e metrôs, por exemplo), mas de atividade turística — de lazer e cultura, pois — por excelência. 



    12. O art. 39 se reporta a transportes de caráter “seletivo” ou “especial”, realizado em paralelo ao transporte urbano regular, está a se referir a classes de transportes públicos voltados a atender a certa categoria específica de passageiros (como trabalhadores rurais, por exemplo) ou em localidades específicas, situações nas quais, a priori, não há um atendimento geral à comunidade. 



    13. Em que pesem as alegações trazidas pelos recorrentes, é pressuposto que essa política de isenção parcial para facilitar o acesso dos idosos impacte os contratos públicos, os quais, de posse de todo o ordenamento jurídico, devem se pautar previamente para sua observância, mais ainda, quando se trata de um serviço de índole eminentemente pública. 



    14. Dessarte, a norma do art. 23 do Estatuto da Pessoa Idosa, in casu, sobressai para satisfação programática do caput do art. 230 da Constituição da República, não havendo lastro fático nos autos capaz de caracterizar um transporte público municipal por sua essência. 



    15. Ressalto, no mais, que, para entender de maneira diversa, isto é, de que o caso se refere a transporte especificamente considerado, seria imprescindível maior aprofundamento no conjunto fático-probatório dos autos, expediente que, porém, encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator